Tribunal: STF
Processo: ARE 1449905
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 27) opostos pelo Município de São Paulo/SP em face de ato judicial por mim proferido que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por ele interposto (eDoc 26).



    Em suas razões recursais o embargante sustenta existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    Data vênia, porém, não se aplica a veneranda súmula 280 do STF, uma vez que a controvérsia pode ser resolvida mediante simples análise da controvérsia jurídica, qual seja, a percepção de adicional noturno é compatível com o regime de subsídio em caso de servidor público dos quadros da saúde? E, caso a resposta a essa pergunta seja “depende”, de uma segunda questão jurídica: a percepção de adicional noturno é compatível com o regime de subsídio em caso de servidor público dos quadros da saúde em regime de plantão?



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), e diante da inexistência de prejuízo ou de efeitos modificativos, deixei de intimar a parte embargada (art. 1.023, § 2º, do CPC), por não vislumbrar prejuízo, eis que o princípio do contraditório veda é proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º, do CPC), o que na hipótese não ocorre.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante. 



    A decisão recorrida não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    O embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    Rememoro que o recurso extraordinário com agravo foi interposto em face de acórdão da 2a Turma - Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 7): 



    Recurso Inominado. Servidora Pública Municipal, optante pela remuneração por regime de subsídio, instituído pela Lei Municipal 16.122/15. Pretensão de recebimento de Adicional Noturno. Sentença Mantida.



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – do direito à percepção de adicional noturno –, reclamaria uma nova análise de lei local, incidindo, à espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Essa compreensão - que reflete a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - foi por mim apontada na decisão embargada, com referência a diversos julgados (ARE 1.449.913/SP (DJe 10/8/2023) e ARE 1.450.382/SP (DJe 16/08/2023), ambos de relatoria do ministro Cristiano Zanin; ARE 1.449.742/SP (DJe 2/08/2023), ARE 1.450.023/SP (DJe 4/08/2023) e ARE 1.450.689/SP (DJe 14/08/2023), todos de relatoria da ministra Rosa Weber):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.283.358 AgR/RJ, ministro Luiz Fux; Plenário; DJe 1/3/2021)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



    (ARE 1.343.695/AL, ministro Nunes Marques; Segunda Turma; DJe 17/10/2021)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 280/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. [...]



    (RE 1.302.324 AgR/CE, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma; DJe 7/4/2021)



    É certo que os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Cabe anotar que a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento na omissão anteriormente apontadas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, buscando, unicamente, a renovação da análise da controvérsia posta no extraordinário.



    Bem por isso, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente